Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-19.2024.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000286-19.2024.8.05.0151 – Comarca de Lençóis/BA

Apelante: Miguel Ângelo de Oliveira

Advogado: Dr. Osair José Fernandes Santiago (OAB/MG: 185.898)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Marisa Marinho Jansen Melo de Oliveira

Origem: Vara Criminal da Comarca de Lençóis

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO DE
INCIDÊNCIA
DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES QUE SÃO ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA MANTIDA EM
QUANTUM
SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, MESMO CONSIDERADA A DETRAÇÃO DA PENA.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA JUÍZA SENTENCIANTE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reduzindo, DE OFÍCIO, a fração exasperadora aplicada na primeira fase do procedimento dosimétrico, com o redimensionamento das penas definitivas para o
quantum
de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Miguel Ângelo de Oliveira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade; procedeu-se à detração do tempo de custódia cautelar – 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias –, subsistindo 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

II – Narra a exordial acusatória (id. 74124306),
in verbis
, que: “[...] No dia 23 de outubro de 2023, por volta das 17h35min, na Rodovia BR 242, km 332, zona rural do município de Lençóis/BA, o denunciado foi interceptado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal enquanto transportava [...] tabletes da substância maconha [...]. Conforme depreende-se dos autos, o denunciado foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em ônibus com itinerário Rio Verde/GO x Jaçana/RN, tendo sido flagrado transportando os entorpecentes. Ao ser ouvido pela autoridade policial, confessou que adquiriu os entorpecentes no Paraguai com o objetivo de comercializá-los no município de Natal/RN, tendo, contudo, sido interceptado em abordagem policial próxima ao município de Lençóis-BA. Durante a abordagem, com o denunciado, foram apreendidos 206 (duzentos e seis) tabletes da substância maconha, pesando aproximadamente 128 (cento e vinte oito) quilos, conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID. Num. 444415966 - Pág. 49), e laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID. Num. 444415966 - Pág. 51). O acusado, ao ser questionado, admitiu ser o proprietário das substâncias ilícitas (ID. Num. 444415966 - Pág. 57) [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa do Apelante pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Postula, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que o réu permaneceu preso por 1 (um) ano durante a instrução processual, bem como sua imediata soltura, com expedição do respectivo alvará.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelos documentos acostados ao Inquérito Policial de nº 8000500-44.2023.8.05.0151, apensos a estes autos – auto de prisão em flagrante (id. 419978935, p. 3); termos de depoimento dos dois policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 419978935, p. 20 e 23); auto de exibição e apreensão (id. 419978935, p. 27); confissão extrajudicial do acusado (id. 419978935, p. 35); laudo pericial (id. 438709728) –, bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Plataforma Lifesize, links aos ids. 74126146 e 74126148).

V – No que diz respeito à prova pericial, o auto de exibição e apreensão e o laudo técnico dos entorpecentes atestaram uma massa bruta total de 213,500 kg (duzentos e treze quilogramas e 500 gramas) de maconha, distribuída em 212 (duzentos e doze) tabletes de aproximadamente 1 (um) quilograma cada, confeccionados com isopor e papelão (id. 438709728, IP nº 8000500-44.2023.8.05.0151).

VI – Quanto à prova oral, merecem destaque os depoimentos das testemunhas do rol de acusação, os policiais rodoviários federais Leonardo Carvalho Oliveira e Alexsandro Sodré Nunes, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que realizavam patrulhamento de rotina, em um ônibus interestadual, quando encontraram, em poder do réu, as caixas contendo a substância entorpecente.

VII – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VIII – Interrogado em sede policial (id. 419978935, p. 35, IP nº 8000500-44.2023.8.05.0151), o acusado confessou a autoria delitiva, narrando que subtraiu uma Land Rover Velar em Monte Alegre de Minas Gerais e foi até o Paraguai para trocá-la pela droga. Relatou, na oportunidade, ter adquirido a maconha por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no Paraguai, com a intenção de vendê-la a uma pessoa em Natal/RN, por R$ 300.000,000 (trezentos mil reais). Já em juízo, negou qualquer participação no fato criminoso, sustentando ter recebido uma proposta de transporte de cigarros eletrônicos (
vape
), não tendo conhecimento do conteúdo ilícito da mercadoria. Trata-se, contudo, de versão isolada no conjunto probatório.

IX – Acerca da inverossimilhança da tese defensiva, destaca-se a escorreita fundamentação judicial: “[...] Ressalto que, embora o acusado tenha negado ser o proprietário da substância entorpecente apreendida, afirmando desconhecer que o conteúdo que estava carregando era droga, esta afirmação destoa das demais provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório. Merece destaque o fato de que em seu depoimento, em sede policial, o réu dá detalhes da forma em que praticou a conduta aqui em análise, informando, inclusive, já ter sido condenado e preso em outras oportunidades. Destaque-se, ainda, que a linha de ônibus da empresa LIVRE BRASIL, com itinerário RIO VERDE-GO X JAÇANA-RN, corrobora a veracidade do depoimento prestado em sede policial. Assim, não merece guarida a versão sustentada pelo acusado de que desconhecia o conteúdo das embalagens apreendidas [...]” (id. 74126155).

X – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado nas modalidades “transportar”.

XI – Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

XII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza
a quo
reputou desfavorável a circunstância prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da elevada quantidade de substância entorpecente – 213,500 kg (duzentos e treze quilogramas e 500 gramas) de maconha, segundo o laudo técnico (id. 438709728, IP nº 8000500-44.2023.8.05.0151) –, bem como a vetorial antecedentes criminais, fixando as penas-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

XIII – Importante consignar que, no caso em exame, o instituto aplicável seria o da reincidência, na segunda etapa do procedimento dosimétrico, uma vez que os fatos narrados na denúncia datam de 23/10/2023, tendo o réu sido anteriormente condenado no processo de nº 0014929-76.2017.8.13.0431, com trânsito em julgado em 01/04/2019 (processo de execução SEEU nº 4400088-69.2019.8.13.0431, id. 74126224). No entanto, considerando que a valoração negativa dos maus antecedentes favorece o réu, a dosimetria deverá permanecer inalterada, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

XIV – Não prospera a pretensão defensiva de afastamento do antecedente criminal, sob a alegativa de que o processo utilizado para sua aferição teve reconhecida a prescrição da pretensão executória. Consoante a jurisprudência da Corte Superior, o reconhecimento da referida prescrição, embora impossibilite a execução da reprimenda imposta, não alcança os efeitos secundários da sentença penal condenatória.

XV –
Quanto à fração de aumento, observa-se que foi aplicad
a métrica superior a de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito – 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –, inexistindo elementos concretos aptos para justificar a utilização de fração diversa a usualmente aplicada pela jurisprudência pátria, razão pela qual procede-se ao redimensionamento das basilares para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mantendo-se a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, em respeito ao princípio do

non reformatio in pejus
.

XVI – Na segunda fase, ausentes agravantes, a Magistrada Sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, o que não merece reparo. Assim, reduz-se as reprimendas, na fração de 1/6 (um sexto), para o
quantum
de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, acertadamente, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, por ter o tráfico ocorrido entre estados da federação, com a majoração da pena em 1/6 (um sexto). Fixam-se as penas definitivas, portanto, em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XVII – A despeito do esforço argumentativo da Defesa, incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, absolutamente incompatível com os maus antecedentes – por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas –, como vem se posicionando a jurisprudência firme e pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

XVIII – Mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, em virtude das circunstâncias judiciais reputadas negativas, como autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do STJ acerca do tema: “[...] nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP [...]” (STJ – AgRg no AREsp: 2127628 GO 2022/0147370-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

XIX – Permanecendo a sanção corporal definitiva em
quantum
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, mesmo abatido o tempo de prisão provisória já cumprido – 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, como consignado no édito condenatório – inviável a sua substituição por penas restritivas de direitos, como pretende a defesa, por ausência de preenchimento do requisito legal estabelecido no art. 44, I, do CP.

XX – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado. A Magistrada
a quo
negou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o acusado permaneceu preso durante toda a persecução criminal. No caso em destrame, a manutenção da custódia cautelar foi idoneamente lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do
modus operandi –
consubstanciado

no tráfico interestadual e na elevada quantidade de entorpecentes apreendidos –, bem como no risco de reiteração delitiva, ante os antecedentes criminais do acusado.

XXI – De fato, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania:
“A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma”
(STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

XXII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X
X
I
II
– APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
,

reduzindo, DE OFÍCIO, a fração exasperadora aplicada na primeira fase do procedimento dosimétrico, com o redimensionamento das penas definitivas para o
quantum
de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000286-19.2024.8.05.0151, provenientes da Comarca de Lençóis/BA, em que figuram, como Apelante, Miguel Ângelo de Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
reduzindo,
DE OFÍCIO
, a fração exasperadora aplicada na primeira fase do procedimento dosimétrico, com o redimensionamento das penas definitivas para o
quantum
de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.